Tribunal: TJES
Processo: 5014550-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014550-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO: ELEVADORES OTIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO – PROCESSO JÁ SENTENCIADO – REUNIÃO DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a questão preliminar aduzida em contrarrazões, na medida em que a mera repetição das teses não acarreta a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo que as razões do recurso contrapõem, de forma satisfatória, os termos da decisão recorrida.

2.
O endereço lançado no A.R. de fl. 127 (Rua Marataízes, n. 250, Planalto de Carapina, Serra) é o mesmo que a parte executada/recorrente indicava como sendo o seu à época do ajuizamento da ação junto à Receita Federal, conforme se verifica à fl. 24. Outrossim, o fato do A.R ter sido recebido por terceiro, de forma isolada, não acarreta sua invalidade.

3.
Acerca da alegada conexão, sabe-se que tal instituto se revela como um vínculo juridicamente relevante de duas ou mais relações jurídicas. Assim, segundo o art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O parágrafo primeiro do mencionado artigo, ademais, estabelece que
“o
s processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

4.

E, assim, considerando que o presente feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não deve ser aplicada a regra da conexão estampada no artigo aqui mencionado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
ELEVADORES OTIS LTDA,
rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora recorrente.

Aduz a agravante, em suas razões, a nulidade da citação realizada em endereço diverso de sua sede; a existência de conexão, estando prevento o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória.

Contrarrazões no id. 10620699 pela inadmissão do recurso ante a violação ao postulado da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014550-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

AGRAVAD
A
:
ELEVADORES OTIS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
ELEVADORES OTIS LTDA,
rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora recorrente.

Aduz a agravante, em suas razões, a nulidade da citação realizada em endereço diverso de sua sede; a existência de conexão, estando prevento o Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória.

Contrarrazões no id. 10620699 pela inadmissão do recurso ante a violação ao postulado da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente,
rejeito a questão preliminar
aduzida em contrarrazões, na medida em que a mera repetição das teses não acarreta a violação ao princípio da dialeticidade recursal, sendo que as razões do recurso contrapõem, de forma satisfatória, os termos da decisão recorrida.

Superado tal ponto, não verifico a alegada nulidade de sua citação.

É que o endereço lançado no A.R. de fl. 127 (Rua Marataízes, n. 250, Planalto de Carapina, Serra) é o mesmo que a parte executada/recorrente indicava como sendo o seu à época do ajuizamento da ação junto à Receita Federal, conforme se verifica à fl. 24.

Outrossim, o fato do A.R ter sido recebido por terceiro, de forma isolada, não acarreta sua invalidade, conforme o seguinte entendimento jurisprudencial:

(...) 2.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário.
3. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.
Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021). 4. In casu, não há controvérsia acerca do fato de que a citação foi realizada em 18/05/2020, por meio dos Correios com carta com Aviso de Recebimento, sendo entregue na sede da executada/apelada e recebida/assinada por “Otávio B. Porto”, funcionário da executada/apelada. 5. É válida a citação da empresa encaminhada ao endereço de sua sede, ainda que recebida por terceira pessoa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, Data: 15/Aug/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000077-19.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

Acerca da alegada conexão, sabe-se que tal instituto se revela como um vínculo juridicamente relevante de duas ou mais relações jurídicas. Assim, segundo o art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

O parágrafo primeiro do mencionado artigo, ademais, estabelece que
“o
s processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

E, assim, considerando que o presente feito já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não deve ser aplicada a regra da conexão estampada no artigo aqui mencionado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.